Tribunal: TJDFT
Processo: 0730091-22.2021.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL ACERCA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. PROVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME PRATICADO CONTRA ASCENDENTE. AGRAVANTE RECONHECIDA NA SENTENÇA. PENA AUMENTADA. PENA DE DETENÇÃO. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO.
1. Provado que o réu descumpriu, reiteradamente, as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua genitora, das quais havia sido intimado pessoalmente, mantém-se a sua condenação pelo delito tipificado no art. 24-A da Lei no 11.340/06.
2. Tratando-se de delitos cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima é dotada de especial credibilidade, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida.
3. Embora o réu tenha negado as ameaças proferidas contra seu genitor, mantém-se a sua condenação pela prática do crime de roubo circunstanciado, se a vítima confirmou, na delegacia e em juízo, que ele portava uma faca e ameaçou matá-la, caso não lhe desse dinheiro, especialmente se o porte da arma branca é confirmado pelo próprio acusado e por sua genitora, que estava presente na cena do crime.
4. Tratando-se de delito cometido contra ascendente, fato reconhecido na sentença, impõe-se o redimensionamento da pena, em razão da incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “e”, do CP.
5. A pena de detenção deve ser cumprida no regime semiaberto ou aberto. Fixado o fechado pela sentença, impõe-se a sua modificação.
6. Fixada a pena pecuniária em duzentos dias-multa, sem a indicação de fundamentos que a justifique, procede-se ao seu redimensionamento, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
7. Recurso da defesa parcialmente provido. Recurso da acusação provido.